Tribunal: TJBA
Processo: 8011580-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011580-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SOUZA SILVA NOVAIS

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação originária, na qual a parte autora requer a suspensão de débito tributário e a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) até o julgamento final. O ente estatal agravado apresentou contrarrazões reconhecendo, com base em pareceres administrativos e fazendários, a inexistência de fato gerador do ITD e a consequente ilegalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender o débito tributário e determinar a emissão de Certidão Negativa de Débito, diante do reconhecimento administrativo da improcedência da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada em sede recursal pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O reconhecimento pela própria Administração Fazendária e pela Procuradoria-Geral do Estado da inexistência do fato gerador e da ilegalidade da cobrança evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante.

A cobrança irregular de débito inexistente e a negativa de certidão negativa de débitos podem causar grave dano à agravante, afetando sua regularidade fiscal, configurando o periculum in mora.

A estreita via do agravo de instrumento limita a análise ao exame da conformidade da decisão de primeiro grau com os requisitos da tutela antecipada, não permitindo incursão no mérito da lide principal.

Diante do reconhecimento expresso de ilegalidade pela própria parte agravada, mostra-se justificada a reforma da decisão para concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, arts. 151, IV, e 205.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011580-02.2025
.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

ELIANA SOUZA SILVA NOVAIS
e como
agravado

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06